Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703676-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DAUTO COELHO DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ELZA CARNEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ré), pelo qual pretende, por “chamamento do feito à ordem” – ID29268266, a intimação de ELZA CARNEIRO DOS SANTOS (autora) para que apresente “documento físico da apólice juntada ao ID83084385” (ID29268266). Alega que, “não obstante a presente demanda ter sido ajuizada contra a ora apelante, em verdade, a seguradora que possui contrato com a ora apelada é a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, CNPJ 61.198.164/0016-46” - ID 29268266, p. 1. Sustenta que “quando da juntada da documentação probatória que supostamente confirma o vínculo de seguradora e segurada estabelecido entre as partes litigantes, a ora apelada juntou a apólice de ID 83084385, que ao invés de ser digitalizada em sua integralidade, em verdade foi fotografada e digitalizada a fotografia do documento, sendo, na oportunidade, cortado o timbre da apólice (na parte superior e inferior das páginas), bem como apresentando documento de baixíssima resolução, onde não era possível verificar de qual seguradora se tratava. Soma-se a isso, o fato de que, juntamente com a apólice cortada, foi apresentado uma proposta de seguro realizada pela Bradesco quando a Apelada estava orçando seguro para seu veículo, fazendo ligação deste documento com a apólice adulterada, a fim de induzir o juízo a acreditar que se tratava da proposta de valor apresentada pela Bradesco.” - ID 29268266, p. 1. É o relato do necessário. DECIDO. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS pede seja a autora ELZA CARNEIRO intimada a juntar a apólice de ID 28782418 por meio físico. E afirma vícios na apólice que constante por via digital, o que conduz à conclusão de alegação de imprescindibilidade de instauração de incidente de falsidade documental para averiguar veracidade de referida apólice. Pois bem. Incidente de falsidade é tratado no art. 430 do Código de Processo Civil: “Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.” Cuida-se de feito já sentenciado (ID 28782520), tendo sido as rés BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e DAUTO COELHO DOS SANTOS condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - ID 28782520. Como se vê, preclusa a pretensão de instauração do incidente de falsidade. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja em razão da prática do ato (preclusão consumativa). E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Por oportuno: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MORA QUALIFICADA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO E DESALIJAMENTO. DECRETAÇÃO. EFEITO INERENTE À MORA. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DIVERSA. ENTREGA DAS CHAVES. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADORA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. EXAME PERICIAL COLACIONADO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. LAUDO CONCLUSIVO DE QUE A ASSINATURA DA GARANTE NÃO DERIVARA DE SEU PUNHO. AFIRMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. SUSCITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECONHECIMENTO DO FALSO DE FORMA A SER PRESTIGIADA A HIGIDEZ E SOLENIDADE DO PROCESSO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VER REAPRECIADA A CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DA LOCATÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA FIADORA PROVIDA. [...] 2. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências da lei e patenteado que o réu permanecera inerte, deixando de apresentar defesa e manifestação de interesse na instauração de incidente de falsidade da avença locatícia onde figurara como garantidor, a formulação de pedido volvido a esse desiderato restara acobertado pelo manto da preclusão temporal e lógica, pois silenciara no momento que lhe fora assegurado, tornando inviável que reprise a subsistência de vício na subscrição aposta ao instrumento, à medida em que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesse surgidos das relações sociais intersubjetivas (CPC, arts. 430 e 505). [...] (Acórdão 1331385, 07139053220188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a apólice foi acostada aos autos no momento do ajuizamento da ação (ID 28782418, em 08/02/2021) por ELZA CARNEIRO DOS SANTOS (autora); ré BRADESCO teve ciência da documentação e a oportunidade de suscitar ou mesmo de alegar eventual vício foi a apresentação da contestação de ID 28782493; nada alegou no sentido. Indefiro, portanto, o pedido formulado por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em petição de ID 29268266 Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para apreciação das apelações (ID 28782526 e ID 28782529). Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora